Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE FAMÍLIA. CITAÇÃO NA PESSOA DO RÉU. ARTIGO 695, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. CONDOMÍNIO FECHADO SEM PORTARIA. CITAÇÃO FEITA NA PESSOA DO SÍNDICO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. Nas ações que versam sobre direito de família (Capítulo X, do Código de Processo Civil), recebida a petição inicial, será ordenada a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, devendo a citação ser feita na pessoa do réu, conforme preceitua o artigo 695, §3o, do Código de Processo Civil. Não localizado o réu, a sua citação feita na pessoa do síndico do condomínio de sua residência não pode ser considerada válida, porquanto realizada em pessoa estranha aos autos, e não na pessoa do réu.